Tribunal: TJMT
Processo: 1021491-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021491-68.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021491-68.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
Agravado: RONALDO CABREIRA DOS SANTOS
Proc. origem n° 1014223-15.2020.8.11.0015
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais, que lhe move RONALDO CABREIRA DOS SANTOS, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça ao requerente, no prazo de 05 dias, de acordo com a prescrição médica, o medicamento Cabozantinibe 40 mg, até ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.
A agravante afirma que não há cobertura para o atendimento pretendido pelo autor, uma vez que se trata de medicação via oral, de uso domiciliar, a qual não está contemplada na lista dos medicamentos da Diretriz de Utilização (DUT) no. 64, transcrita no Anexo II, da Resolução Normativa RN no. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Sustenta que o agravado tinha pleno conhecimento de que a medicação denominada CABOZANTINIBE não possuía cobertura contratual, conforme expressa disposição, em razão do não preenchimento dos critérios estabelecidos na diretriz de utilização.
Alega que a restrição para atendimento conforme o pretendido é baseada no regramento firmado entre as partes e nas normas estabelecidas pela Lei no. 9656/98, de modo que não configura negativa indevida ou injusta.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator